Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. crédito dito não satisfeito em demanda judicial de cobrança, embora disponibilizada, no portal do aluno, em SITE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, informação atual de inexistência de pagamento pendente a ser realizado. dívida NÃO COMPROVAda. comunicado de regularidade financeira não desautorizado pelo conjunto probatório. COBRANÇA AJUIZADA APÓS QUASE CINCO ANOS DA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. inadimplência no pagamento de mensalidades não demonstrada. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. abuso de direito ou litigância com deslealdade. situações não configuradas. negativa de procedência do pedido inicial que, por si só, não autoriza a imputação de proceder desleal à parte autora. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incidem ao presente caso as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a instituição de ensino apelada e a parte ré (estudante) amoldam-se, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, da Lei n. 8.078/90) e de consumidor (art. 2o, caput, da Lei n. 8.078/90); além do que a demanda proposta é relativa à prestação de serviço que, com profissionalismo, a ré, no exercício de sua atividade empresarial, coloca à disposição dos consumidores no mercado.

2. A notícia de quitação posta, com atualidade, no portal do aluno levanta dúvida razoável quanto à efetiva existência de dívida inadimplida, não a afastando o argumento aduzido em réplica e em contrarrazões de que o débito levado a empresa terceirizada para cobrança extrajudicial resulta em automática baixa no sistema financeiro da Instituição de Ensino Superior, isso porque nenhum comunicado nesse sentido, ao que consta dos autos, foi encaminhado à aluna, pelo portal ou por qualquer outro modo.

3. A informação, sem ressalvas, de ausência de pagamentos pendentes a serem realizados e a falta de notificação de que dívida existente fora baixada pela IES porque a cobrança passaria a ser feita por empresa terceirizada desautorizam a alegação de que regular quitação não houve, mesmo porque nenhum comunicado de cobrança extrajudicial por empresa terceirizada recebeu a autora por débito relacionado à contraprestação pecuniária ajustada pela prestação de serviços educacionais. Caso concreto em que não atendido pela parte autora o ônus que lhe cabe de demonstrar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular (art. 373, I, do CPC).

4. Incabível a condenação por litigância de má-fé quando não indicadas quaisquer circunstâncias específicas configuradoras das hipóteses relacionadas nos diversos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, em especial, quanto à alegada conduta protelatória da parte recorrente.

5. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios redistribuídos e majorados.